Tribunal: TJBA
Processo: 8023150-87.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023150-87.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ESTER QUEIROS VALE DOS SANTOS Advogado(s): ALAN BARROS MEIRELLES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. NO MÉRITO: DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM UNIDADE HOSPITALAR COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA CIRURGIA NEUROLÓGICA. URGÊNCIA. IMPETRANTE COM 17 (DEZESSETE) ANOS DIAGNOSTICADA COM ANEURISMA CEREBRAL NÃO ROTO. OMISSÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. ARTIGOS 5º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SAÚDE DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO. PRECEDENTES DESTA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO NO CORPO DO VOTO. MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I – A preliminar de ilegitimidade do Secretário Estadual de Saúde para figurar no pólo passivo do Mandamus não comporta guarida. Sobre o tema, cumpre dizer que este Tribunal de Justiça, seguindo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a legitimidade do Secretário de Saúde de Estado para figurar no polo passivo do Writ impetrado com a finalidade de obter medicamento, por considerar sobretudo a relevância do bem jurídico sob risco II – No mérito, o direito à vida é assegurado pela Norma Maior, devendo o Estado garantir à preservação dos atributos materiais e imateriais da pessoa humana. Desse direito fundamental desdobram-se os demais, em especial, o direito à saúde por estar intimamente ligado à vida. III - A União, Estados, Distrito Federal e Municípios têm o dever constitucional de garantir o direito à saúde, diretamente ou através de terceiros, compreendendo a prevenção de doenças e a recuperação das pessoas que se encontrem doentes. Obrigação solidária. IV - Nesse contexto, verificada a violação a direito líquido e certo da Impetrante, deve o Poder Judiciário cumprir sua missão de guardião da Constituição, sendo que o controle judicial deve buscar, de forma incessante, o respeito dos direitos fundamentais plasmados no ordenamento jurídico. Art. 5º e 196 da CF/88. V – Liminar confirmada. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8023150-87.2022.8.05.0000, em que figura como impetrante ESTER QUEIROS VALE DOS SANTOS e na condição de impetrado a SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, em CONCEDER A SEGURANÇA, confirmando a Medida Liminar, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, DES. PRESIDENTE Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA